Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001961-09.2019.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
direito penal. apelação criminal. furto qualificado. princípio da insignificância afastado. ausência de perícia técnica. validade das provas testemunhais e documentais. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal) à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O crime consistiu na subtração de dois bonés e a quantia de R$ 180,00, mediante destruição do telhado de um estabelecimento comercial.

ii. questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) a alegada insuficiência probatória para condenação, devido à ausência de perícia técnica que comprove o rompimento de obstáculo; e (ii) a aplicação do princípio da insignificância, diante do pequeno valor subtraído.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e autoria foram corroboradas por provas documentais e testemunhais, notadamente os depoimentos de policiais que reconheceram o réu nas imagens do circuito interno de segurança e localizaram bens subtraídos em sua posse. Conforme jurisprudência do STJ, a ausência de perícia técnica não invalida a qualificação de rompimento de obstáculo quando há outros meios probatórios consistentes.

3.1. O princípio da insignificância foi afastado em razão da elevada reprovabilidade da conduta do réu, que incluiu danos materiais significativos ao estabelecimento comercial, estimados em R$ 5.400,00, além de reincidência em práticas delitivas.

iv. dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de perícia técnica não invalida a qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovada por outros meios de prova idôneos. 2. Não se aplica o princípio da insignificância a condutas que, embora envolva bens de pequeno valor, causem elevados danos materiais e revelem significativa reprovabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cláudio Augusto Sarmanho
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo)
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
.

Assim é a denúncia:

“Consta na inicial que, na madrugada do dia 24 de janeiro de 2019, o réu retirou parte do telhado do estabelecimento comercial de propriedade de Peterson Munguia da Costa, localizado na Tv. Padre Eutíquio, em Belém, e subtraiu dois bonés e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A ação foi registrada pelas câmeras de segurança e, posteriormente, o acusado foi identificado e preso em flagrante, confessando a prática delitiva.”

Em suas
razões
(ID 20236742), o recorrente pleiteia a
absolvição
com base na alegação de
insuficiência probatória
, afirmando que não houve
perícia
que comprovasse o
rompimento de obstáculo
, bem como invoca o
princípio da insignificância
para afastar a tipicidade material da conduta. Em pedido subsidiário, requer o
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Em contrarrazões (ID 20236745), o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta segunda instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO do apelo, e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, nos termos acima esposados.”
(Textual) (ID 20440641).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta por
Cláudio Augusto Sarmanho
, condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, o apelante pleiteia a
absolvição
, alegando
ausência de provas suficientes para sua condenação
, notadamente pela
inexistência de perícia que comprove o rompimento de obstáculo
, bem como invoca o
princípio da insignificância
. Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Inicialmente, cabe consignar que a
materialidade e autoria
do crime encontram-se comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
e do
Auto de Entrega dos bens subtraídos
, corroborados pelos depoimentos das
testemunhas
e pelas
imagens das câmeras de segurança
.

Ademais, as testemunhas Benedito de Sousa Mendes e Luiz Arlan de Almeida Costa, policiais civis, declararam em juízo que reconheceram o réu nas imagens do circuito interno de segurança e que a prisão em flagrante ocorreu com a apreensão dos bonés subtraídos. Vejamos:

O Policial civil Benedito de Sousa Mendes
descreveu, em juízo:

"Que conhece o acusado por o mesmo já ter dado entrada várias vezes na delegacia; se recorda dos fatos; a vítima relatou aos policiais que um nacional teria invadido sua loja, localizada na Av. Conselheiro Furtado, escalado o muro da frente e subido pelo telhado, e entrado na loja a partir da danificação do forro; relatou a vítima ainda que foram levados pertences da loja, inclusive dois bonés. O denunciado já é elemento conhecido da polícia, tendo sido rapidamente reconhecido pelas imagens mostradas aos agentes; se recorda que Luiz Arlan estava com ele no momento da diligência na casa do acusado. Os bonés teriam sido encontrados na casa onde estava o denunciado, no momento do flagrante; a casa em questão é dos parentes do denunciado. O denunciado passa o dia nas ruas, mas não dorme na rua. O denunciado foi encaminhado à delegacia, onde confessou o crime; quanto aos bonés, afirma que dois deles foram subtraídos pelo acusado, tendo sido encontrados em sua casa, e outros dois bonés foram deixados pelo denunciado no forro da loja. Ao encontrar dois bonés na casa do acusado, ele teria negado que seriam bonés furtados da loja; no entanto, os policiais levaram os bonés para que a vítima fizesse o reconhecimento; já havia realizado a prisão do denunciado outras vezes; as acusações costumavam ser de furto."

O Policial Civil Luiz Arlan de Almeida Costa,
sob o crivo do contraditório disse:

“
"Que se recorda da diligência; a vítima chegou à delegacia com a filmagem; os policiais reconheceram o autor do crime pelas imagens, pois já é um conhecido da polícia, suspeito de diversos delitos; ato contínuo, se deslocaram até a residência do presente denunciado, onde encontrava o mesmo, bem como dois bonés. No momento em que o acusado foi localizado, confessou o crime; ao ser questionado sobre os R$180,00 (cento e oitenta reais) subtraídos, o denunciado informou que já teria gastado o dinheiro com drogas e bebidas; os bonés apreendidos estavam com o acusado no momento em que foi preso em flagrante; o denunciado foi com os policiais ao local do crime e sinalizou onde estariam os objetos que havia deixado no forro do estabelecimento e que não conseguiu levar. O fato ocorreu pela madrugada e a prisão em flagrante aconteceu pela manhã; o denunciado não resistiu à prisão."

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de condenação com base em
provas testemunhais
, mesmo na ausência de perícia técnica, desde que outros elementos corroborem a prática delitiva.

Nesse sentido, entende o STJ pela validade do conjunto probatório, em case similar ao caso concreto objeto de apelação, conforme decisão:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2273033 - SP (2022/0404763-4)

DECISÃO.

[...] Ademais, a despeito das alegações defensivas, a ausência de perícia prosopográfica no caso não fragiliza o reconhecimento facial efetuado pelos Agentes de Polícia Federal. Isso porque a possibilidade de materialização de um meio de prova não desqualifica os demais, quando também se mostrarem aptos ao alcance da mesma finalidade, como ocorre na espécie. Nesse sentido, impende salientar que o Código de Processo Penal, atento ao princípio da busca pela verdade real, não apresenta um rol taxativo de todos os meios de prova lícitos. Muito pelo contrário, as provas disciplinadas nos artigos 158 a 250 do Código de Processo Penal são apenas aquelas típicas ou nominadas. Mas, além delas, também existem os meios de prova atípicos ou inominados, que são aqueles não previstos em lei. Nesse trilhar, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o mero reconhecimento facial do acusado efetuado por agentes policiais não torna a prova produzida ilícita, mesmo poque não existe previsão legal tornando indispensável a elaboração de exame prosopográfico sobre imagens ou vídeos que tenham registrado suposta participação de uma pessoa em um ilícito penal, como se verificou no caso. Assim, a questão atinente à suficiência dessas provas para a comprovação da autoria é matéria que se confunde com o mérito, que será oportunamente apreciado. (STJ - AREsp 2273033 – SP (2022/0404763-4), Data de Julgamento: 21/05/2024, Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário observar os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

A
vítima Peterson Munguia da Costa
, descreveu em audiência o que se segue:

“no dia em questão, sua funcionária, de nome VENINA, ao chegar ao local de trabalho, percebeu que a loja, localizada na Av. Conselheiro Furtado, havia sido avariada, com o forro danificado, manequins espalhados pelo chão e o caixa arrombado; como a loja possui circuito interno de câmeras, verificou que um nacional entrou no estabelecimento pelo forro e efetuou furto; pelas imagens, conseguiu enxergar com clareza as tatuagens no braço do nacional; que o denunciado entrou na loja utilizando um isqueiro ou um fósforo; foram subtraídos bonés jeans, roupas masculinas, sendo que os bonés ficaram no forro durante a fuga; também foi subtraído um valor, que a vítima não se recorda exatamente, mas deve ter sido por volta dos R$180,00 (cento e oitenta reais) expostos na denúncia; quando o denunciado viu que estava sendo filmado, foi embora; a vítima foi a delegacia relatar o fato e registrar a ocorrência policial; mostrou as imagens das câmeras aos policiais civis, que rapidamente reconheceram o autor do crime como o ora denunciado; os policiais partiram em busca do denunciado, tendo o prendido em flagrante; o denunciado confessou o crime; os bonés foram encontrados pela vítima depois de o denunciado ter sido preso em flagrante; acredita que o denunciado deixou os bonés no forro propositalmente após verificar que eram femininos; só os bonés foram recuperados, pois o acusado disse que as roupas e o valor não estavam com ele; teve que refazer todo o forro do estabelecimento e colocar novas ripas, tendo gastado em média R$5.000,00 (cinco mil reais); o prejuízo total foi por volta de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); um mês após o fato, sua loja foi novamente invadida, mas dessa vez a ação não foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento; foi realizada uma perícia da polícia científica na loja; o delegado informou que saiu o resultado e que o autor do crime teria sido novamente o presente acusado; nesse segundo furto, foram subtraídas bermudas e camisas masculinas, mas não sabe precisar a quantidade.”

No caso em tela, embora o
valor subtraído
(R$
180,00
e
dois bonés
) seja
relativamente baixo
, a
conduta do réu
foi caracterizada pela
destruição de parte do telhado da loja, causando prejuízo à vítima estimado em R$ 5.400,00
. Tal circunstância denota
elevada reprovabilidade
e
impacto significativo ao bem jurídico tutelado
, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS INFRINGENTES - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - ATIPICIDADE DA CONDUTA. Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com aplicação do Princípio da Insignificância, é necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade: 10024171307994002, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019). (Grifo nosso).”

Ademais, afirmou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer:

“Ressalte-se ainda, que a vítima, em seu depoimento, relata que um mês após o fato, a loja foi novamente invadida pelo apelante, embora não tenha sido registrada a ação pelas câmeras, desta vez. Além disso, trata-se de réu que registra vários antecedentes criminais pelo crime de furto. Dessa forma, a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando compatível a aplicação do referido princípio na hipótese em apreço, o qual não pode servir como um incentivo à prática de crimes, sob pena de implicar em verdadeiro estímulo à prática criminosa, situação que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.”

Dessa forma, também não prospera a pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo reconhecimento do princípio da insignificância.

DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Quanto à qualificadora, o rompimento de obstáculo foi comprovado pelos
depoimentos das testemunhas
e pelas
imagens das câmeras de segurança
, as quais
registraram o acusado acessando o local do crime após retirar parte do telhado da loja
.

Nesse tocante, apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar qualificadora em voga por este motivo, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal
.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgados da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada. 2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reincidente específico em furto qualificado. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DISPENSA JUSTIFICADA. QUALIFICADORA MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015. 3. Na hipótese dos autos, o magistrado singular explicitou que não foi realizada a perícia, dentre outros, em razão de o proprietário do estabelecimento comercial já ter declarado "que precisou, com urgência, comprar duas peças novas de caixa, diante dos estragos ocasionados pelo arrombamento", até porque não seria possível o funcionamento da mercearia sem os caixas. 4. Constatada a impossibilidade de realização da perícia, ante o desaparecimento dos vestígios, aliada à vasta prova testemunhal, inclusive a confissão do paciente, o qual reconheceu que "cortou alguns fios de alarme e, com o auxílio de um pé de cabra, arrombou duas caixas registradoras", além de imagens das câmeras de segurança e fotos trazidas aos autos não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 681.038/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Assim, sob qualquer aspecto, não se nota motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que
deve ser mantida
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024